Tribunal: TJES
Processo: 5010191-74.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010191-74.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALUNOBRE INDUSTRIAL LTDA - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ E DE VALOR DE MERCADO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO (ART. 148, CTN). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que manteve a base de cálculo do ITBI no valor declarado pelo contribuinte, afastando o arbitramento unilateral do Fisco realizado com base em planilha de avaliação padronizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Fisco em valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem a instauração de processo administrativo prévio, à luz do Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e de correspondência com o valor de mercado, não podendo o Município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente ou vinculado ao IPTU.

4. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, mas o seu afastamento pelo Fisco exige a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a fim de demonstrar eventual subavaliação ou fraude.

5. No caso concreto, o Fisco Municipal limitou-se a fixar a nova base de cálculo mediante o preenchimento de uma planilha padronizada e o envio de notificação de ciência, sem instaurar o processo administrativo exigido pela legislação. Tal conduta torna ilegítimo o arbitramento e impõe a manutenção do valor declarado na transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Fisco não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com amparo em valor de referência prévio sem a regular instauração de processo administrativo (art. 148 do CTN), sob pena de violação à presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, conforme diretriz do Tema 1.113 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; CPC, arts. 81 e 1.021, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5010191-74.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ALUNOBRE INDUSTRIAL LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: PEDRO LUBE SPERANDIO - ES22537-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Município de Vitória

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, contrário a tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.113, acerca da base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens imóveis.

Irresignado, o recorrente pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente que a contribuinte foi devidamente intimada e que a fiscalização agiu no exercício de seu poder-dever ao identificar indícios de subavaliação imobiliária, sendo inaplicável o Tema 1.113 do STJ.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia central reside em definir a legalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI realizado pelo Fisco Municipal em valor superior ao declarado pelo contribuinte em operação de integralização de capital social, sem a comprovada instauração de regular processo administrativo, à luz da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.113.

Não obstante o esforço argumentativo do Município, a irresignação não merece prosperar.

Como consignado na decisão unipessoal, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 1.937.821/SP (Tema Repetitivo n. 1.113)
fixou as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Consolidou-se, assim, o entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de boa-fé e de correspondência com o valor de mercado, presunção esta que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional.

No caso, conforme bem delineado na sentença e na decisão aqui atacada, o Município de Vitória fixou a base de cálculo em R$ 1.300.000,00 mediante preenchimento de planilha padronizada. Não houve demonstração de que instaurado procedimento administrativo regular assegurando a ampla defesa e o contraditório, tampouco a existência de fraude, simulação ou qualquer outro fato que infirmasse a boa-fé da declaração feita pelo contribuinte.

A alegação de regularidade administrativa não prospera, pois a mera notificação para ciência de avaliação fiscal baseada em planilha padronizada não supre o contraditório exigido para o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte

Esse entendimento é amplamente aplicado neste e. TJES, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – TEMA 1.113 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL DO VALOR DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na esteira da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.113, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 2. In casu, restou evidenciado o arbitramento unilateral do valor do imóvel pelo Fisco, sem a devida instauração de processo administativo. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5031906-80.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 21/Nov/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Fisco não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência estabelecido sem a instauração de processo administrativo. 2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte só pode ser afastada mediante procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5031900-73.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 31/Out/2024)

Assim, a decisão monocrática guerreada aplicou corretamente o entendimento vinculante do STJ, pois, na ausência de prova da instauração de regular processo administrativo, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do negócio jurídico declarado pelo contribuinte.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
agravo interno
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

Deixo de propor, neste voto, a sanção do § 4º do artigo 1.021, tampouco a multa do artigo 81, ambos do CPC, por ainda entender tratar-se de mero exercício do direito de recorrer, ficando, entretanto, advertido que a interposição de novo recurso, com nítido propósito protelatório, poderá ensejar a imposição das penalidades.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)